Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-81.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800624-81.2022.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA De ADESÃO AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DAS cobrAnças daS tarifaS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$3.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. ministério público opinou pela reforma da sentença. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA RODRIGUES NEVES
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral (proc. Nº 0800624-81.2022.8.14.0130), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência do débito a partir da citação, bem como condenar o Requerido a devolver os valores eventuais debitados a partir da citação,

atualizados monetariamente mais juros legais, tudo a partir da citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Custas e honorários pela parte autora, cujo valor é de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o Banco não demonstrou a legitimidade das cobranças lançadas na sua conta corrente a título de anuidade de cartão de crédito e título de capitalização, vez que deixou de apresentar os contratos que dariam ensejo a tais débitos.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo acolhimento das razões recursais, sugerindo o valor de R$3.000,00 para fixação dos danos morais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados na conta corrente da autora referente à ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO e ao TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO no período de 15/01/2013 a 05/04/2022, cuja soma alcança R$1.997,36.

Conforme relatado, embora a sentença guerreada tenha julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, declarou a inexistência da relação jurídica em relação às mencionadas tarifas
apenas depois da citação
, determinando a restituição de valores eventualmente descontados
após a citação
, tendo, ao final, condenado a autora em honorários sucumbenciais e litigância de má-fé.

Da leitura do comando sentencial, nota-se que o juízo de origem mudou seu posicionamento, deixando de considerar a apresentação do contrato como única prova de regularidade da contratação, utilizando como fundamento o fato de a autora estar sendo descontada desde o ano de 2013 e somente no ano de 2022 resolveu questionar a conduta por parte do Banco, configurando, ao seu ver, aceitação tácita dos serviços bancários impugnados. E, por esse motivo, declarou a inexistência da relação jurídica da anuidade de cartão de crédito e determinou a restituição de eventuais valores descontados apenas
depois da citação
, que foi quando a instituição financeira tomou ciência de que a requerente não mais queria continuar com tal serviço.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida da taxa de anuidade de cartão de crédito e título de capitalização, já que a instituição financeira não apresentou os contratos que deram ensejo aos débitos dessas parcelas e, por essa razão, os pedidos formulados na inicial deveriam ser julgados totalmente procedente e não apenas depois da citação.

Com razão.

Isto porque, de fato, o Banco não trouxe qualquer indício de que a Sra. Francisca Rodrigues Neves tenha aderido aos serviços bancários de cartão de crédito e título de capitalização que justificassem as cobranças deles decorrentes. A contestação não veio instruída. Ou seja, não consta nos autos qualquer indicativo de que o autor tenha utilizado recebido ou utilizado cartão de crédito ou tenha resgatado qualquer quantia decorrente da aplicação do título de capitalização.

Com isso, deve ser modificada a sentença para declarar inexistência da relação jurídica quanto às cobranças de anuidade de cartão de crédito e de título de capitalização desde quando iniciaram os débitos, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00, além de possuir caráter pedagógico, já que, estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontrar-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de não se afastar dos precedentes análogos proferidos por esta 2ª Turma de Direito Privado e levando em conta que a autora possui outras demandas questionando descontos supostamente realizados mediante fraude.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência das cobranças das anuidades de cartão de crédito e do título de capitalização, bem como determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024